Tribunal: TCU
Processo: 014.976/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que expediu ciências às recorrentes em sede de acompanhamento realizado com o objetivo de aplicar técnicas de análise de dados com vistas a avaliar as atividades desenvolvidas pelas unidades do Sistema S.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Piauí (Sebrae/PI), Departamento Nacional do Serviço Social da Industria (Sesi/DN), Departamento Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/DN), Departamento Regional do Serviço Social do Comércio no Estado do Ceará (Sesc/CE) ao Acórdão 2007/2022-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fundamento no art. 287 do Regimento Interno do TCU, dos embargos de declaração opostos pelo Sebrae/PI, Sesi/DN, Senai/DN e Sesc/CE; 9.2. rejeitar, no mérito, os embargos opostos pelo Sebrae/PI e Sesc/CE; 9.3. acolher parcialmente os embargos opostos pelo Sesi/DN e Senai/DN, de forma a modificar a redação dos subitens 9.2 e 9.5 do Acórdão 2007/2022-TCU-Plenário para que passem a constar da seguinte forma: "9.2. dar ciência, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, ao Senac/DF, Senac/ES, Senac/MA Senac/MS, Senac/PR, Sesc/AM, Sesc/BA, Sesc/CE, Sesc/ES, Sesc/MG, Sesc/PR, Sesc/RS, Sesc/SP, Sesc/TO, Senai/PA, Senai/PI, Sesi/RN, Senar/BA, Sebrae/AC, Sebrae/RJ e Sebrae/RS, que a contratação de fornecedores, por unidade do Sistema S, que detenham em seus quadros societários membros, efetivos e suplentes, do Conselho Nacional e do Conselho Fiscal ou dos Conselhos Regionais das entidades contratantes, possibilita o surgimento de conflito de interesses, além de representar infração aos princípios administrativos, especialmente os da moralidade, da impessoalidade e da isonomia, aplicáveis aos entes do Sistema S, conforme jurisprudência do TCU;" "9.5. dar ciência, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, ao Sesi/PB, Senai/PB, Sesi/PI, Senai/PI e Senat, que é vedada a nomeação, para o quadro de funções de confiança das entidades do Sistema S, de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, do presidente ou dos conselheiros, efetivos e suplentes, dos órgãos colegiados dessas entidades, bem como de dirigentes de entidades civis ou sindicais, patronais ou de empregados, vinculados ao sistema, em observância aos princípios administrativos, especialmente os da moralidade, da impessoalidade e da isonomia, aplicáveis aos entes do Sistema S, conforme jurisprudência do TCU;" 9.4. dar ciência deste Acórdão aos embargantes e a todas as demais entidades notificadas do Acórdão 2007/2022-TCU-Plenário .